Tribunal: TJDFT
Processo: 0719975-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVOLAÇÃO EM PERDAS E DANOS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. URGÊNCIA. REDE CREDENCIADA. HOSPITAL PARTICULAR. REEMBOLSO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos diante de acórdão que proveu apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, convolada em perdas e danos, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida a reembolsar integralmente a autora de todas as despesas médicas, hospitalares, internações, exames, materiais e procedimento cirúrgico realizados em hospital fora da rede credenciada. 1.1. A embargante afirma que o acórdão é omisso. Sustenta que a cirurgia, dada a gravidade de sua situação e o perigo de vida, se fosse adiada poderia levá-la a óbito, portanto foi realizada na data marcada, quando o processo já estava em curso. Inobstante esta situação, a sentença foi reformada, sem que os requisitos urgência/avaliação fossem devidamente esclarecidos no julgado, objeto dos presentes embargos.
2. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 2.1. Não prospera o argumento da embargante no sentido de que o acórdão não considerou o caráter de urgência do procedimento. 2.2. O acórdão embargado demonstrou as razões de decidir, apontando os motivos pelos quais se deu o provimento do apelo. Assim, os embargos, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do julgamento.
3. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
4. Embargos de declaração rejeitados.